Tribunal: TJDFT
Processo: 0005065-92.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005065-92.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos (ID: 47607357). O SINDIRETA anuiu com os valores apurados. Consignou que STEFANIA VANDERLENE BORGES renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 47993446). Intimado por duas vezes, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 49991485 e 48513708). Verifica-se que os embargos à execução n. 0011838-56.2009.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 36822463 - Pág. 7). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 36822463). Passo a decidir. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos de ID: 47607357, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por STEFANIA VANDERLENE BORGES, devidamente assistida nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 47607357, nos seguintes termos: RPV em favor de SÉRGIO SOARES DA SILVA, SÉRGIO SOARES PEDREIRA, SHEILA MATOS MENDES, SIDNEI JOSÉ DOS SANTOS, SIMONE REGIS DANTAS, SINAIR DE OLIVEIRA, SÔNIA CRISTINA EXPEDITA DO NASCIMENTO e STEFANO BORGES PEDROSO, com o destaque dos honorários contratuais, devidos à sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referentes aos honorários da execução. RPV em favor STEFANIA VANDERLENE BORGES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, devidos à sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 21 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador